Tribunal: STF
Processo: AI 826231
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV, LV E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


Agravo regimental a que se nega provimento.